Tribunal: TJMT
Processo: 0043617-37.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043617-37.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNA DE OLIVEIRA CONCEICAO DOS REIS - CPF: 010.606.311-13 (APELANTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO - CPF: 068.087.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMAPANHADO PELO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O ENVOLVIMENTO DA RÉ NA AÇÃO DELITIVA – CORRÉU QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA E AFIRMOU QUE SUA AMÁSIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DO ILÍCITO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e havia fundadas razões da ocorrência do tráfico, uma vez que o corréu foi abordado anteriormente na posse de entorpecentes e indicou o endereço e apontou onde a droga estava escondida.

Tendo em vista que o coacusado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e confessou que estava guardando-o para terceiro não identificado, recebendo certa quantia em dinheiro por isso, bem como afirmou que sua amásia não tinha conhecimento sobre o ilícito, de rigor a absolvição da ré, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas nos autos que demonstre o seu envolvimento na ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DOS REIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 0043617-37.2019.8.11.0042, (cód. 603754) condenou a apelante a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento da pena pecuniária de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, por infração do art. 33 ‘
caput’
da Lei 11.343/06. (Sentença- Id. 141027853)

Inconformada, pede em preliminar pela nulidade absoluta por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, conforme artigo 386, inciso VII, do CPP. (Id.141027879)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento dos recursos. (Id.141027882)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se
desprovimentos do recursos de apelação
, na ementa assim sintetizada: (Id.146714679)

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO ILEGAL DE ENTORPECENTES (ART. 33 CAPUT C/C 35 CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALTERNATIVAMENTE – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEMONSTRAM MATERIALIDADE, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS – SENTENÇA SUSTENTADA NAS PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e contrarrazões interpostos.

Narra a inicial acusatória: (ID.141027799-fls.05/08)

“Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de outubro de 2019, às 18h, na residência localizada na Rua 3A, n. 208, do Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, os denunciados
Denis Lauro Araújo Cardoso e Edna de Oliveira Conceição dos Reis
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa de 15,59g (quinze gramas e cinquenta e nove centigramas), e 43 (quarenta e três) porções de maconha, com massa total de 2.435 kg (dois quilogramas e Quatrocentos e trinta e cinco gramas),

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.61426-01 (fls. 13/14-IP). Ainda, os denunciados associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas”.

“De acordo com o que foi apurado, na referida data, Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Vitória, quando avistaram o denunciado Denis, identificando nele comportamento suspeito suficiente para o início da abordagem, pois, ao notar a presença da guarnição, ele empreendeu fuga, correndo em direção um matagal”.

“Durante o acompanhamento, a viatura policial colidiu com um poste, porém os militares continuaram em perseguição a pé. Dado momento, os policiais alcançaram abordar o denunciado dentro da mata, ocasião em que ele ofereceu resistência, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo”.

“Efetuada a busca pessoal, foram encontradas
03 (três) porções de maconha em posse de Denis Lauro
. Em seguida, a denunciada Edna surgiu no local, tendo ela presenciado a ação dos policiais. Questionados pelos militares, o casal informou que residia naquele bairro, apontando o endereço da residência”.

“Dando continuidade às investigações, os policiais militares foram até a residência dos denunciados, onde localizaram
26 (vinte e seis) porções de cocaína, 40 (quarenta) porções de maconha, 07 (sete) rolos de plástico filme, a importância de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), 01 (uma) máquina de cartão mercado pago e 01 (um) aparelho celular
”.

“Após a apreensão dos ilícitos, a denunciada Edna admitiu que os tóxicos pertenciam ao casal e que a máquina de cartão era utilizada na venda de drogas”.

“Em seu interrogatório, a denunciada Edna confessou o tráfico de drogas. Afirmou que guardava os tóxicos em sua residência e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela incumbência. Afirmou que a droga estava enterrada no quintal de sua casa. Relatou que o denunciado Denis não tinha nenhum vínculo com a droga apreendida (fis. 22/23-IP)”.

“A sua vez, o denunciado Denis Lauro negou a traficância, atribuindo a propriedade da droga a sua convivente. Afirmou que os policiais perguntavam sobre drogas e armas de fogo. Alegou que foi agredido pois se recusou a dar acesso aos militares ao conteúdo do seu telefone celular. Disse que a denunciada Edna passava pela rua e presenciou a abordagem policial, oportunidade em que ela também foi detida pelos militares. Disse que os ilícitos foram encontrados na residência de Edna; que não tinha ciência da existência da droga (fls. 16/17-IP)”.

“
Ressalta-se que a folha de antecedentes do denunciado Denis Lauro revela que ele ostenta condenação pelo crime de roubo majorado (Código 549074) e também responde perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá ação penal por tráfico de drogas Código 5796161 (...)
”.

Tendo em vista a preliminar da defesa, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

“[...]Pretende-se, nestes autos, atribuir a DENIS LAURO ARAÚJO CARDOSO e EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DOS REIS a prática dos delitos capitulados no art. 33, “caput” e art. 35 “caput”, ambos da lei n. 11.343/2006 por estarem no dia 29/10/2019
trazendo consigo e mantendo em depósito
substâncias entorpecente, com fito mercantil,
em conluio associativo
, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 23 - Id. 61796350) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n° 3.14.2019.61426-01 – págs. 26/29 - dos autos digitalizados sob Id. 61796350, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína e maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente, nas listas “F1” e “E”/“F2”, de substâncias proscritas

Já a
materialidade
do
crime de associação para o tráfico
(art. 35, “caput”), por ser de
natureza formal
, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo Auto de Prisão em Flagrante (pág. 10 - Id. 61796350); Boletim de Ocorrência (págs. 13/16 - Id. 61796350); Auto de Apreensão (pág. 23 - Id. 61796350) e Relatório conclusivo Policial (págs. 71/73 - Id. 61796350).

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
DENIS LAURO ARAÚJO CARDOSO
, quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) O senhor era casado com a Edna (...)?
(inaudível) eu tinha um relacionamento com ela, tinha uns dois meses, ela é mulher trabalhadeira e ela tava num momento difícil na vida dela, tava grávida, com quatro filhos, estava desempregada (...) e eu tentei ajudar ela de tudo quanto é forma, não consegui, tentei arrumar trabalho e devido a dificuldade (...) aí eu fui e peguei essa droga pra mim guardar e o rapaz ia me pagar um valor (...) o rapaz me deu o dinheiro e me deu aquelas porções, que sou viciado (...).
Essa droga o senhor que pegou?
É, essa droga tudo é minha, ela não tem conhecimento dessa droga.
E por que ela falou que era tudo dela, o senhor não tinha conhecimento?
Porque ela achou que eu ia sair na custódia.
Quanto o senhor recebeu pra guardar essa droga aí?
Eu recebi mil e quinhentos (...).
E o senhor guardou essa droga na casa da Edna?
Guardei no quintal, ela tava dormindo, ela não sabia (...) ela não tinha ciência que eu tinha guardado lá, e lá é aberto (...).
Perguntas da acusação – Segundo os policiais, a Edna que indicou aonde esse entorpecente estava?
Na verdade foi eu que indiquei., que tava batendo muito em mim (...).
No celular do senhor, não tem umas fotos dela segurando entorpecente?
Não.
A mão dela segurando droga numa balança de precisão?
Não senhor (...).” (Mídia sob Id. 63804817).

A ré
EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DOS REIS
, quando interrogada em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) O que é verdade?
A verdade, eu vi realmente ele sendo abordado, mas eu não indiquei aonde estava a droga, não indiquei para os policial nada.
E como os policiais foram até sua casa (...)?
Eu não morava nesse endereço.
E de quem que é a casa, então?
Eu morava na rua Seis, não sei dizer pro senhor (...).
Por que a senhora fala uma coisa em delegacia e agora a senhora fala outra coisa?
É porque eu vi ele muito machucado, né, eu assumi realmente a droga porque ele tava machucado (...).
O Denis indicou essa casa?
Sim (...).
E aí vocês foram até essa casa?
E aí fomos lá, aí tornaram a bater mais nele ainda.
Mas e aí foi encontrada a droga nessa casa?
A droga foi.
E a senhora disse na delegacia que a droga vocês estavam guardando essa droga ou não disse?
Ele estava guardando, foi o que ele falou pra mim.
Ele recebeu dinheiro pra isso, a senhora sabe dona Edna?
Não sei dizer.
A senhora estava com ele há quanto tempo?
Dois meses (...).
A senhora já respondeu algum processo na vida?
Não, primeira vez (...).
Então a senhora não tinha conhecimento da droga?
Não.
A senhora é usuária de droga?
Não senhor.
Perguntas da acusação: (...) Ele falou que a droga era dele, que ele tinha guardado, mas ele disse que tinha guardado no quintal da sua casa, que a senhora não sabia. Ali não é sua casa, ele falou que era?
Não, não senhor.
Quem que morava naquela casa então?
Eu só ia ali de vez em quando, quando ficava com ele, só.
Então era ele que morava ali nessa casa?
Não sei dizer pro senhor.
Quando a senhora foi ouvida na delegacia (...) a senhora admitiu que a droga era sua, que a senhora que tinha escondido, por que a senhora disse isso lá na autoridade policial, nessa hora a polícia militar não estava mais ali com vocês?
Porque eu tava com medo, apanhar mais do que já tinha apanhado, aí eu assumi pra ver se diminuía alguma coisa, só por isso (...).” (Mídia sob Id. 63804838).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar BENEDITO PATRÍCIO DA SILVA JUNIOR, quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor lembra, Benedito Patrício, dessa ocorrência?
Lembro, sim senhor (...)
a gente em patrulhamento tático, né, revistamos esse indivíduo que ao perceber a presença nossa aí, ele tinha certo nervosismo, a gente deu ordem de parada e ele empreendeu fuga, foi feito acompanhamento (...) fizemos a captura, foi localizado com ele entorpecente (...) e logo após chegou a dona aí, esposa dele, informado que ele morava ali próximo e eles mesmos conduziu nós até a residência deles, chegamos no local lá encontramos entorpecente que tá narrado no boletim
.
A droga foi encontrada dentro de casa ou no quintal (...)?
(...) tinha um pouco dentro de casa e um pouco no quintal enterrada.
Quem que levou vocês até a casa, foi o Denis ou a mulher?
(...) se eu não me engano foi ela, mas não me recordo (...).
Quem que indicou a droga que estava enterrada, Denis ou a dona Edna?
Se não me engano, foi a esposa dele (...).
Perguntas da acusação – O senhor se lembra de ter sido encontrado também rolo de plástico filme, uma máquina de cartão de crédito?
É até brincadeira, né, tinha até droga que tinha até um papel seda junto com a droga já própria pra usar, já vinha tudo pronto, tinha cartão de crédito, bastante coisa papel filme (...)”. (Mídia sob Id. 63804818).

A
testemunha arrolada pela acusação, policial militar ERLON DE PINHO NOVAIS, quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor se recorda policial dessa ocorrência?
Sim (...)
a gente avistou ele, né, e na hora que a gente avistou ele, a gente percebeu que ele ao perceber a presença da equipe da rotam, ficou nervoso e empreendeu fuga, foi feito o acompanhamento (...) a gente conseguiu abordar ele (...) foi feito busca nele, foi encontrado o entorpecente, posteriormente a esposa (...) chegou e aí nós fomos a residência dele, lá a gente já pegou pro lado de fora da residência mesmo um pote com entorpecente (...) a gente entrou na residência, achou entorpecente
(...) até chegar numa que estava cavado próximo a caixa d’água no quintal dela (...).
Na hora que a Edna chegou, vocês procederam a abordagem do Denis, ela falou que eles residiam próximo ao local da abordagem?
(...) exato, ela disse que eles moravam ali próximo (...)
E quem que levou vocês até essa casa onde foi encontrada a droga?
Foi ela mesmo.
A ré indicou a casa?
Exatamente.
Perguntas da acusação – Com relação a esse entorpecente que estava enterrado, quem foi que mostrou pro senhor aonde essa droga estava enterrada?
A droga havia sinais ali de que havia mexido no mato e aí a gente perguntou pra ela, né, ‘e esse sinal na terra aí (?) da droga aí’, aí ela confirmou pra nós que se tratava de entorpecente, foi cavoucado e foi escavado ali e achado o material ali na residência (...) perguntei pra ela de quem que era a droga, ela falou que era dos dois, que era do casal mesmo (...) eu me lembro que eles estavam com uma máquina de cartão, né (...) inclusive, alguns entorpecentes ali estavam embalados (...) e vinha junto um papel de seda junto com o entorpecente (...) (...)”. (Mídia sob Id. 63804832).

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

·
Da autoria do réu DENIS LAURO ARAÚJO CARDOSO
:

Denota-se do interrogatório prestado pelo acusado DENIS que o mesmo confessou a prática delitiva, relatando que todo o entorpecente apreendido estava guardando para uma terceira pessoa e em contraprestação recebeu o valor de um mil e quinhentos reais, além de droga para o seu consumo.

Corroborando, os policiais militares em seu depoimento prestado em juízo, ratificaram suas versões dadas em fase policial, ressaltando que procederam a abordagem do réu
DENIS em razão de sua atitude suspeita que ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga, não obedecendo a ordem de parada. Constaram que foi procedida a busca pessoal do acusado e encontraram em seu poder entorpecente.

Consignaram que no momento da abordagem, compareceu a esposa do réu, corré EDNA no local informando que residiam ali próximo. Em vista disso, narraram que dando continuidade a ocorrência, foram até a residência dos acusados e lá encontram mais entorpecentes no interior do imóvel, bem como enterrado no quintal.

Corroborando, foi realizada perícia no celular pertencente ao réu DENIS e constatado diversos diálogos no aplicativo “whatsapp” de compra e venda de droga realizada pelo acusado, de modo a ratificar seu envolvimento no delito de tráfico de drogas.

Como se vê, a confissão livre e espontânea do réu DENIS em juízo, alinhado com o depoimento dos policiais prestados em fase investigativa e judicial, corroborados com as demais provas colhidas, notadamente com a apreensão de expressiva quantidade de droga, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito vejamos os seguintes arestos:

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Desse modo, sopesando a confissão do acusado sobre os fatos, que se apresenta perfeita consonância com as demais provas dos autos, tenho que a condenação pelo delito de tráfico soa como medida impositiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado DENIS LAURO ARAÚJO CARDOSO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de trazer consigo e manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

·
Da conduta da ré EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO:

Denota-se do interrogatório prestado pela acusada EDNA em juízo, que a mesma mudou sua versão dada na Delegacia, alegando que toda a droga apreendida pertencia ao corréu DENIS, que não tinha conhecimento do alucinógeno e que nem mesmo residia no endereço onde os entorpecentes foram encontrados.

Insta consignar que a acusada em seu interrogatório prestado em fase investigativa, quando foi interrogada acompanhada de sua advogada, confessou o tráfico de entorpecente, detalhando, inclusive, o valor que receberia pela guarda do alucinógeno, o período que realizava o seu comércio e o valor que vendia cada porção da droga, senão vejamos:

“(...) QUE estava passando pela rua e que havia visto seu namorado sendo abordado pela polícia militar e que ao se aproximar perguntou por que ele estava sendo abordado; Que alegou de que ele estava apanhando para falar sobre a droga; Que naquele momento a conduzido afirmou que a droga estaria com ela e que mostraria para os policiais a onde estaria armazenada; Que levou os policiais militares até o interior da sua residência e já após levar algumas sacoladas dos policiais militares mostrou onde estava enterrada a droga no quintal próximo a caixa de água, desenterraram e foi localizado toda o entorpecente; Que a droga chegou ontem a noite por volta das 22:00 em um uno branco; Que receberia por guardara entorpecente o valor de R$ 2.000,00; Que a conduzida confessa todas as acusações de que a droga é de sua propriedade e que afirma que não pode revelar nome do proprietário do entorpecente; Que afirma que DENIS é inocente (...)”. (Interrogatório de págs. 40/41 – Id. 61796350).

Os policiais militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados em fase policial, relataram com detalhes toda a ocorrência e, inclusive, consignaram que a ré EDNA compareceu no momento que procediam a abordagem pessoal do réu DENIS na rua, onde indicou que residiam ali próximos e após buscas domiciliar encontraram diversas porções de entorpecentes no interior do imóvel, inclusive, enterrado, além de diversos objetos vinculados ao tráfico de drogas. Por fim, ainda ressaltaram que durante a ocorrência, a ré admitiu que o entorpecentes pertencia ao casal e que a máquina de cartão era utilizada para receber pagamentos e usuários:

“QUE ESTAVA DE SERVIÇO E QUE COMPUNHA A EQUIPE DO CONDUTOR DESTA OCORRÊNCIA QUANDO SUA EQUIPE DA ROTAM 05 EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO JARDIM VITORIA, AVISTOU UM HOMEM EM ATITUDE SUSPEITA, AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO EMPREENDEU FUGA CORRENDO, FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO E AO ENTRAR NA RUA 3A UM MOTOQUEIRO TRANSITAVA NO SENTIDO CONTRÁRIO, AO FAZER UMA MANOBRA PARA EVITAR UMA COLISÃO FRONTAL A VIATURA VEIO A SE CHOCAR NUM POSTE DE MADEIRA, DANIFICANDO FAROL E LATERAL DIANTEIRA LADO ESQUERDO, A EQUIPE DESEMBARCOU E CONTINUOU O ACOMPANHAMENTO A PÉ, O SUSPEITO ENTROU EM MATAGAL, AO SER ALCANÇADO RESISTIU A DETENÇÃO, FOI UTILIZADO FORÇA FÍSICA MODERADA E ALGEMAS PARA CONTÊ-LO, SENDO NECESSÁRIO SER CONTIDO NO SOLO. NA BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS 03 ENVÓLUCROS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DURANTE A DETENÇÃO DO SUSPEITO DENIS A SENHORA EDNA, SUA CONVIVENTE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL, AO SEREM QUESTIONADOS INFORMARAM QUE MORAVAM ALI PRÓXIMO; A GUARNIÇÃO DESLOCOU A RESIDÊNCIA DO CASAL, AO SER FEITO BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADAS 01 ENVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, R$57,00 REAIS EM ESPECIE 25 ENVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 36 ENVÓLUCROS PEQUENAS CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 07 ENVÓLUCROS GRANDES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 07 ROLOS DE PAPEL FILME, 01 MAQUINA DE CARTÃO MERCADO PAGO PRETA; EM BUSCAS NO QUINTAL FORAM LOCALIZADOS. DIANTE DA SITUAÇÃO OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES, O SUSPEITO DENIS FOI ENTREGUE COM ESCORIAÇÃO NO ROSTO, OCASIONADO NO MOMENTO DE SUA DETENÇÃO, QUANDO FOI LEVADO AO SOLO, A SUSPEITA FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS, PORÉM ESTÁ GRAVIDA DE 07 MESES. OBS. A SENHORA EDNA INFORMOU A GUARNIÇÃO QUE O ENTORPECENTE SERIA DO CASAL E A MAQUINA DE CARTÃO ERA UTILIZADA PARA RECEBER PAGAMENTOS DE USUÁRIOS – Depoimentos de págs.18/19 e 21/22 – Id. 61796350

Em juízo, os policiais militares ratificaram suas versões prestadas em fase policial, destacando que a própria ré EDNA foi quem indicou o endereço do casal no momento que procediam a abordagem do réu DENIS e que, por isso, foram até o endereço e procedida a busca domiciliar, obtiveram êxito na apreensão de mais entorpecentes e diversos objetos vinculados ao tráfico de drogas.

O policial ERLON que recordou mais detalhes da ocorrência, ressaltou que ao visualizarem a terra mexida no quintal, a própria ré EDNA veio a confirmar que se tratava de entorpecente e confessar que o alucinógeno pertencia ao casal.

Observa-se que a versão dada pela ré EDNA em fase policial se confirma com os depoimentos prestados pelos policiais militares nas duas fases do processo.

Já a retratação trazida pela ré EDNA em juízo de que não tinha conhecimento dos alucinógenos apreendidos nos autos e que sequer residia no endereço onde os materiais ilícitos foram apreendidos, além de isolada nos autos, diverge até mesmo da versão do réu DENIS.

Digo isso, pois, o réu DENIS, apesar de tentar isentar a ré EDNA no delito de tráfico de drogas, sob a alegação de que a mesma não tinha conhecimento dos entorpecentes, confirmou que o quintal da residência onde a droga estava enterrada pertencia a acusada EDNA: ”(...)
E o senhor guardou essa droga na casa da Edna?
Guardei no quintal, ela tava dormindo, ela não sabia (...) ela não tinha ciência que eu tinha guardado lá, e lá é aberto (...)”.

O que se percebe é que essa versão inovadora da ré de que não indicou aos policiais o seu endereço residencial, posto que sequer residia na casa onde o entorpecente foi encontrado, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, como já dito, não prospera, posto que isolado nos autos e desprovidos de qualquer elemento probatório.

Por outro lado, a confissão da ré em fase policial, quando prestou na presença de sua Advogada, guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a apreensão de entorpecentes em sua residência e demais provas, como os depoimentos colhidos pelos policiais militares que participaram do flagrante e que confirmaram a apreensão de todos os materiais ilícitos vinculados aos autos.[...]”

À vista disso, argumenta a Defesa a nulidade da invasão de domicílio, vez que inexistente fundadas razões para o procedimento, devendo ser declarada a ilegalidade das provas e a consequente absolvição dos Apelantes.

Pois bem.

Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1.

CRIME PERMANENTE (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância se protrai no tempo,
contudo esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito. (HC 721.911)

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, tráfico de drogas – mas, da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2.

DENÚNCIA ANÔNIMA.

O STJ afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão. (STJ, REsp 1.871.856).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que a abordagem é motivada por denúncia anônima, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que

“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nesse caso, infere-se dos autos que o corréu apresentou nervosismo ao ver a viatura da polícia militar, oportunidade em que não logrou êxito na tentativa de abrir fuga
da abordagem,
sendo localizado com o corréu [Denis Lauro] 03 (três) porções de maconha. Em seguida, a recorrente Edna surgiu no local, tendo ela presenciado a ação dos policiais, oportunidade em que questionados pelos militares, o casal informou que residia naquele bairro, apontando o endereço da residência, dirigindo-se, portanto, os policiais militares até o imóvel dos denunciados, onde localizaram
26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa de 15,59g (quinze gramas e cinquenta e nove centigramas), e 43 (quarenta e três) porções de maconha, com massa total de 2.435 kg (dois quilogramas e Quatrocentos e trinta e cinco gramas)
parte enterrada no quintal e dentro do imóvel. Contudo, na linha jurisprudencial invectivada pelos Tribunais Superiores não são suficientes para configurar “
fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...]
1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3.
Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.
[...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

“[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). (AgRg no HC n. 749.315/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado ” [STJ. HC 684822/CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

3.

FUGA – “CORRER” – RONDA POLICIAL.

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.
(STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência.
Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio.
Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa.
6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“[...] I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública,
empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita.
II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). (AgRg no HC n. 759.596/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

4.

APREENSÃO DE PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

Com efeito, registro que a jurisprudência sinaliza que para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial é necessária a comprovação da efetiva permissão e autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia adentre a residência, oportunidade em que foi reconhecida a ilicitude da prova obtida, nos seguintes precedentes:

“[...]1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.
3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS Nº 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA.

“[...] Conforme entendimento assente nesta Corte Superior
, a mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio,
porquanto não permite, por si só, necessariamente presumir a existência de mais drogas no interior do lar, sobretudo no caso em tela, em que a abordagem ocorreu, de acordo com a sentença, "a uma distância considerável da residência". [...] 5.
Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita
, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (177 G DE COCAÍNA E 1.142 G DE MACONHA). PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ÔNUS DA PROVA. ESTADO ACUSADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador. 3. Ao que se observa, o fato de o réu portar arma de fogo nas imediações da sua residência e de outro indivíduo tentar fechar a porta, após avistar os policiais, não configura a fundada razão da ocorrência de crime (estado de flagrância) que justifique afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato. (HC n. 579.050/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado (HC n. 596.694/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe 19/10/2021). 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO.ORDEM CONCEDIDA. [...] 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 600 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, confirmada a liminar, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do paciente e consequente restabelecimento da sentença absolutória.” (HC 705.241/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Cito precedentes ainda, da Quinta Turma, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PATRULHAMENTO. FUGA DO SUSPEITO. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA. LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7. E ainda, ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 149.964/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, a apreensão decorreu de abordagem anterior ao corréu [Dênis Lauro] em desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais oportunidade em que localizadas 03 porções de maconha, em seguida, a recorrente [Edna] surgiu no local, tendo presenciado a ação dos policiais, oportunidade em que questionados pelos militares, o casal informou que residia naquele bairro apontando o endereço da residência, dirigindo-se, portanto, os policiais militares até o imóvel dos denunciados, onde localizaram
26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa de 15,59g (quinze gramas e cinquenta e nove centigramas), e 43 (quarenta e três) porções de maconha, com massa total de 2.435 kg (dois quilogramas e Quatrocentos e trinta e cinco gramas)
no imóvel, assim, não houve demonstração nos autos de que o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
concordância, aquiescência ou autorização da recorrente
.

Ademais, importante ressaltar, que, mesmo que haja informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada o domicílio,
sem autorização judicial
, sendo possível pela existência de fundadas razões.
(STJ, RHC 126.092).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe ao caso vertente.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio para absolver por ausência de provas da materialidade do delito a apelante EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DOS REIS, determinado a expedição do alvará de soltura pelo Juízo de primeiro grau, salvo se por outras razões estiver presa. E, em vista da mesma realidade fática evidenciada, de ‘
ofício’
, estendo ao corréu DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO, para também absolvê-lo determinado a expedição do alvará de soltura pelo Juízo de primeiro grau, salvo se por outras razões estiver preso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGÊNCIA

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Colenda Câmara:

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
Edna de Oliveira Conceição dos Reis
e
Dênis Lauro Araújo Cardoso
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, os quais, após regular instrução, foram condenados apenas pelo primeiro delito às penas, respectivas, de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 dias-multa, e de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 650 dias-multa (Id. 141027853).

Nas razões do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em benefício da ré Edna pugna-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, sem que houvesse autorização judicial ou mesmo o estado de flagrância.

No mérito, requer-se a absolvição ante a insuficiência de provas, ao argumento de que não ficou demonstrado o seu envolvimento com a traficância.

Não obstante o nobre relator acolher a preliminar arguida pela defesa, entendo que tal pretensão não deve ser acolhida.

Após a detida análise dos autos, verifico que, ao contrário do que aduz a defesa, não houve qualquer ilegalidade na ação policial que seja passível de nulidade de todos os atos processuais.

Insta salientar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou o consentimento do morador quando há
estado de flagrância
, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI,
in verbis
:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se que a própria constituição, ao garantir o direito à inviolabilidade de domicílio, trouxe algumas exceções, as quais preceituam que é possível a invasão domiciliar sem que atente contra a garantia individual, como é o caso do flagrante delito.

A respeito disso, importante destacar o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessas a permanências”.

Denota-se que o
crime de tráfico de drogas é permanente
, ou seja, o momento da consumação se prolonga no tempo de acordo com a vontade do agente, e em vista disso dispensa-se o uso de mandado de busca e apreensão, uma vez que a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta dos autos que a Polícia estava realizando rondas quando se deparou com o corréu Dênis Lauro Araújo Cardoso, que, ao visualizar a viatura, apresentou nervosismo, tendo os policiais dado ordem de parada e ele desrespeitou e evadiu-se do local, sendo que saiu correndo e adentrou um “matagal”.

Diante dessa atitude suspeita por parte do acusado, os policiais foram ao seu encontro, conseguindo abordá-lo dentro da mata, ocasião em que procederam a busca pessoal, e, nesta oportunidade, encontraram em sua posse 3 porções de maconha.

Nesse ínterim, a corré Edna estava passando pelo local e ao visualizar seu amásio sendo abordado pela Polícia se aproximou. Após declinarem o endereço da residência aos policiais, foram juntos até o local onde foram efetuadas buscas na parte interna e externa da casa, logrando êxito em apreender entorpecente internamente e também soterrados no quintal, o total de 26 porções de cocaína e 40 porções de maconha, e ainda sete rolos de plástico filme, uma máquina de cartão do Mercado Pago, um aparelho celular e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Nesse sentido foram as declarações uníssonas dos policiais Benedito Patrício da Silva Júnior e Erlon de Pinho Novais que efetuaram as diligências.

Consoante se nota, da análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes do processo, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial ou a entrada em domicílio tenham ocorrido de forma abusiva ou com o intuito de prejudicar os acusados.

Na ocasião da abordagem do réu Dênis, após serem apreendidas algumas porções de droga em sua posse e comparecer no local a apelante, eles apontaram o endereço como sendo a residência da ré Edna e dirigiram-se até lá juntos, de modo que a entrada dos policiais foi por eles franqueada.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, conforme supramencionado (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Nesse sentido trago precedente deste Tribunal:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

Ao que se extrai dos depoimentos prestados pelos réus em sede judicial, na abordagem do coacusado, este apontou o endereço, bem como indicou onde estavam escondidos os entorpecentes no quintal da casa. Consta que a recorrente não tinha conhecimento de que o amásio estava guardando a substância entorpecente no local, tendo assumido a propriedade da droga na Delegacia apenas para tentar amenizar a situação de Dênis. E ainda, dessume-se que o réu Dênis estava guardando a droga para terceiro em troca de certa quantia em dinheiro.

Nesse contexto, não há falar em violação do domicílio, pois, conforme as narrativas dos próprios acusados, depois que o acusado Dênis foi capturado com as porções de droga, este indicou aos policiais o endereço, onde foram feitas as diligências e apreendidas mais drogas e demais objetos.

Portanto, seja pela indicação do endereço por parte dos acusados, seja pelo estado de flagrância, entendo ser descabida a preliminar de nulidade em questão.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme acima exposto, existiam elementos concretos que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, o que deu ensejo às buscas na residência pelos policiais ante a situação de flagrante delito.

Em suma, constata-se que houve fundadas razões para a realização da busca e apreensão domiciliar, notadamente porque o acusado Dênis estava na posse de objeto ilícito, havendo fundada suspeita que dentro de sua residência ocorria situação de flagrante delito, sendo incabível a alegada ilegalidade da atuação policial.

Ademais, verifica-se que o próprio acusado Dênis assumiu que estava guardando a droga para outrem e que recebeu um valor em pecúnia por isso, fato este que caracteriza o delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, observo que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem o envolvimento da ré Edna na ação delitiva, mormente porque ela não tinha ciência que o amásio, corréu Dênis, tinha escondido droga na residência.

De acordo com as declarações prestadas por ambos perante a autoridade judiciária, foi o coacusado que mostrou aos policiais onde se encontravam escondidos os entorpecentes e ele assumiu que estava guardando a droga para terceiro não identificado, de modo que a apelante apenas assumiu a prática delitiva inicialmente para isentar o corréu.

Neste caso, restando dúvidas insuperáveis acerca do envolvimento ou não da apelante na ação criminosa, deve-se observar o princípio do
in dubio pro reo
e absolvê-la da imputação.

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida e
dou provimento
ao recurso da defesa para absolver a ré Edna do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Colenda Câmara:

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
Edna de Oliveira Conceição dos Reis
e
Dênis Lauro Araújo Cardoso
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, os quais, após regular instrução, foram condenados apenas pelo primeiro delito às penas, respectivas, de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 dias-multa, e de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 650 dias-multa (Id. 141027853).

Nas razões do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em benefício da ré Edna pugna-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, sem que houvesse autorização judicial ou mesmo o estado de flagrância.

No mérito, requer-se a absolvição ante a insuficiência de provas, ao argumento de que não ficou demonstrado o seu envolvimento com a traficância.

Não obstante o nobre relator acolher a preliminar arguida pela defesa, entendo que tal pretensão não deve ser acolhida.

Após a detida análise dos autos, verifico que, ao contrário do que aduz a defesa, não houve qualquer ilegalidade na ação policial que seja passível de nulidade de todos os atos processuais.

Insta salientar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou o consentimento do morador quando há
estado de flagrância
, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI,
in verbis
:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se que a própria constituição, ao garantir o direito à inviolabilidade de domicílio, trouxe algumas exceções, as quais preceituam que é possível a invasão domiciliar sem que atente contra a garantia individual, como é o caso do flagrante delito.

A respeito disso, importante destacar o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessas a permanências”.

Denota-se que o
crime de tráfico de drogas é permanente
, ou seja, o momento da consumação se prolonga no tempo de acordo com a vontade do agente, e em vista disso dispensa-se o uso de mandado de busca e apreensão, uma vez que a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta dos autos que a Polícia estava realizando rondas quando se deparou com o corréu Dênis Lauro Araújo Cardoso, que, ao visualizar a viatura, apresentou nervosismo, tendo os policiais dado ordem de parada e ele desrespeitou e evadiu-se do local, sendo que saiu correndo e adentrou um “matagal”.

Diante dessa atitude suspeita por parte do acusado, os policiais foram ao seu encontro, conseguindo abordá-lo dentro da mata, ocasião em que procederam a busca pessoal, e, nesta oportunidade, encontraram em sua posse 3 porções de maconha.

Nesse ínterim, a corré Edna estava passando pelo local e ao visualizar seu amásio sendo abordado pela Polícia se aproximou. Após declinarem o endereço da residência aos policiais, foram juntos até o local onde foram efetuadas buscas na parte interna e externa da casa, logrando êxito em apreender entorpecente internamente e também soterrados no quintal, o total de 26 porções de cocaína e 40 porções de maconha, e ainda sete rolos de plástico filme, uma máquina de cartão do Mercado Pago, um aparelho celular e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Nesse sentido foram as declarações uníssonas dos policiais Benedito Patrício da Silva Júnior e Erlon de Pinho Novais que efetuaram as diligências.

Consoante se nota, da análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes do processo, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial ou a entrada em domicílio tenham ocorrido de forma abusiva ou com o intuito de prejudicar os acusados.

Na ocasião da abordagem do réu Dênis, após serem apreendidas algumas porções de droga em sua posse e comparecer no local a apelante, eles apontaram o endereço como sendo a residência da ré Edna e dirigiram-se até lá juntos, de modo que a entrada dos policiais foi por eles franqueada.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, conforme supramencionado (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Nesse sentido trago precedente deste Tribunal:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

Ao que se extrai dos depoimentos prestados pelos réus em sede judicial, na abordagem do coacusado, este apontou o endereço, bem como indicou onde estavam escondidos os entorpecentes no quintal da casa. Consta que a recorrente não tinha conhecimento de que o amásio estava guardando a substância entorpecente no local, tendo assumido a propriedade da droga na Delegacia apenas para tentar amenizar a situação de Dênis. E ainda, dessume-se que o réu Dênis estava guardando a droga para terceiro em troca de certa quantia em dinheiro.

Nesse contexto, não há falar em violação do domicílio, pois, conforme as narrativas dos próprios acusados, depois que o acusado Dênis foi capturado com as porções de droga, este indicou aos policiais o endereço, onde foram feitas as diligências e apreendidas mais drogas e demais objetos.

Portanto, seja pela indicação do endereço por parte dos acusados, seja pelo estado de flagrância, entendo ser descabida a preliminar de nulidade em questão.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme acima exposto, existiam elementos concretos que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, o que deu ensejo às buscas na residência pelos policiais ante a situação de flagrante delito.

Em suma, constata-se que houve fundadas razões para a realização da busca e apreensão domiciliar, notadamente porque o acusado Dênis estava na posse de objeto ilícito, havendo fundada suspeita que dentro de sua residência ocorria situação de flagrante delito, sendo incabível a alegada ilegalidade da atuação policial.

Ademais, verifica-se que o próprio acusado Dênis assumiu que estava guardando a droga para outrem e que recebeu um valor em pecúnia por isso, fato este que caracteriza o delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, observo que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem o envolvimento da ré Edna na ação delitiva, mormente porque ela não tinha ciência que o amásio, corréu Dênis, tinha escondido droga na residência.

De acordo com as declarações prestadas por ambos perante a autoridade judiciária, foi o coacusado que mostrou aos policiais onde se encontravam escondidos os entorpecentes e ele assumiu que estava guardando a droga para terceiro não identificado, de modo que a apelante apenas assumiu a prática delitiva inicialmente para isentar o corréu.

Neste caso, restando dúvidas insuperáveis acerca do envolvimento ou não da apelante na ação criminosa, deve-se observar o princípio do
in dubio pro reo
e absolvê-la da imputação.

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida e
dou provimento
ao recurso da defesa para absolver a ré Edna do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023